Tribunal: TJBA
Processo: 8057279-50.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057279-50.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ZENAIDE MARIA SOUZA ANDRADE Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). PARIDADE REMUNERATÓRIA. NATUREZA GENÉRICA DA VANTAGEM. EXTENSÃO AOS INATIVOS. REGIME DE SUBSÍDIO. IRRELEVÂNCIA. PARCELAS PRETÉRITAS. REGIME DE PRECATÓRIO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por servidora pública aposentada do magistério estadual contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) aos seus proventos, no percentual de 31,18%, com pagamento das parcelas vencidas desde a impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva da autoridade apontada como coatora; (ii) estabelecer se há decadência para impetração diante de omissão continuada; (iii) determinar se a GEAC possui natureza genérica apta a ser estendida aos inativos com direito à paridade; (iv) verificar a compatibilidade da incorporação da gratificação com o regime de subsídio e a forma de pagamento das parcelas pretéritas. III. RAZÕES DE DECIDIR O Secretário de Administração possui legitimidade passiva, pois detém competência para gerir a folha de pagamento e corrigir a omissão impugnada, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009. A decadência não se configura, uma vez que a omissão no pagamento de vantagem de trato sucessivo renova-se mês a mês, afastando o prazo do art. 23 da Lei nº 12.016/2009, conforme jurisprudência do STJ. A impetrante ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 e se aposentou sob regime que assegura integralidade e paridade, garantindo a extensão de vantagens concedidas aos servidores da ativa. A GEAC, embora originariamente vinculada à regência de classe, passou a ser paga a diversos ocupantes de funções pedagógicas, evidenciando sua natureza genérica e abrangente. Vantagens remuneratórias de caráter geral devem ser estendidas aos inativos com direito à paridade, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 156 da repercussão geral. A supressão ou não implementação da GEAC nos proventos viola os princípios da isonomia, legalidade e irredutibilidade de vencimentos. O regime de subsídio instituído por legislação estadual não afasta o direito à paridade nem impede a incorporação da gratificação reconhecida judicialmente como de caráter geral. A GEAC deve ser incorporada no percentual de 31,18%, conforme previsto na Lei Estadual nº 10.962/2008, aplicável às matrículas da impetrante. O pagamento de parcelas vencidas deve observar o regime constitucional de precatórios ou RPV, sendo incabível quitação por via administrativa direta em mandado de segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: 1. O Secretário de Administração é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que discute omissão na revisão de proventos. 2. Não há decadência em caso de omissão continuada relativa a verba de trato sucessivo. 3. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe possui natureza genérica e deve ser estendida aos servidores inativos com direito à paridade. 4. O regime de subsídio não afasta a obrigação de incorporar vantagem genérica assegurada pela paridade constitucional. 5. O pagamento de valores pretéritos em mandado de segurança deve observar o regime de precatórios ou RPV. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 39, § 4º, 40, § 8º, e 100; EC nº 20/1998; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, § 3º, 14, § 4º, 23 e 25; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 65; Lei Estadual nº 10.962/2008, art. 3º; Lei Estadual nº 12.578/2012. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.962/MT (Tema 156), Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, RE 687.276 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.12.2012; STJ, AgRg no RMS 45.014/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.06.2014; TJ-BA, MS nº 8040859-04.2023.8.05.0000, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, j. 14.09.2025; TJ-BA, MS nº 8076408-41.2024.8.05.0000, Rel. Desª Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 05.12.2025. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora, para determinar a incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) aos proventos de aposentadoria da impetrante, no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico. Salvador, data registrada no sistema.